Tribunal: STF
Processo: Súmula 285
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 285

Não sendo razoável a argüição de inconstitucionalidade, não se conhece do recurso extraordinário fundado na letra "c" do art. 101, III, da Constituição Federal.

[{"tipo": "topico", "texto": "Lei local contestada em face da Constituição Federal: ausência de fundamento e aplicação da Súmula 285Com efeito, o acórdão recorrido não conheceu do incidente de inconstitucionalidade por ausência de questão constitucional a ser apreciada, sob o fundamento de que, analisada a sucessão das leis no tempo, não houve incidência da Lei 16.928/2010 ao caso em questão, não vislumbrando, por conseguinte, \"qualquer prejudicial de inconstitucionalidade a ser apreciada como questão antecedente ao julgamento do mandado de segurança\" (fl. 252).  Destaca-se das razões do recurso extraordinário, em suma, que não obstante a segurança tenha sido concedida \"para determinar que a comprovação de conclusão de diploma de nível superior deva ser requisitada no ato da posse do candidato e não no momento da sua inscrição no concurso público ou no curso de formação\" (fl. 157), a constitucionalidade da Lei 16.928/2010 deve, ainda assim, ser aferida, porquanto foi ela que deu ensejo ao ato reputado como ilegal. Ocorre que o recorrente não logrou êxito em desconstituir o fundamento do acórdão no sentido de demonstrar a impropriedade de se relacionar a inconstitucionalidade da lei invocada e a concessão da segurança, bem como a inaplicabilidade da Lei 16.928/2010 ao caso dos autos. (...). Diga-se, em arremate, que em momento algum o Tribunal de Justiça enfrentou a controvérsia sob o enfoque de privilegiar a lei local em detrimento da Constituição da República. Por sua vez, o recorrente não apresenta qualquer fundamento a afirmar a tese de que teria sido julgado válida a lei local contestada em face da Constituição da República. Desse modo, incide aSúmula 285, que assim dispõe: \"não sendo razoável a arguição de inconstitucionalidade, não se conhece do recurso extraordinário fundado na letra \"c\" do art. 101, III, daConstituição Federal\".[RE 701.544, rel. min.Dias Toffoli, dec. monocrática, j. 7-10-2014,DJE21 de 2-2-2015.]"}]